Tribunal: TJDFT
Processo: 0008835-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008835-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes, quanto aos cálculos judiciais de ID: 21758556 (ROSÂNGELA MARIA QUEIROZ, ROSIMARY SOARES DE ARAÚJO e RUBENS COELHO). Diga, ainda, o SINDIRETA quanto à impugnação do DF, constante do ID: 22956275 (cálculos judiciais que deram origem ao PCT em favor de ROSETE SANTOS - ID: 0018939979 e 0020443732). Brasília, 11 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador